Tribunal: TJSP
Processo: 0051937-88.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0051937-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é
impetrante/paciente ERICK PEREIRA ROQUE.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051937-88.2019.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no: 0051937-88.2019.8.26.0000 VOTO no 34.484
COMARCA: ARAÇATUBA
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 0012063-07.2018.8.26.0041
IMPETRANTE/PACIENTE: ERICK PEREIRA ROQUE

HABEAS CORPUS INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME
SEMIABERTO AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.
ERICK PEREIRA ROQUE impetra em seu favor
o presente habeas corpus, com pedido de liminar, alegando que
sofre constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de ARAÇATUBA, nos autos
da Execução Penal no 0012063-07.2018.8.26.0041.
Pelo
que
se
depreende
do
presente
manuscrito, aduz o paciente que, não obstante o preenchimento
dos requisitos necessários, seu pedido de progressão ao regime
semiaberto foi indevidamente indeferido.
Postula a concessão da ordem, para que seja
promovido ao regime intermediário.
A liminar foi indeferida.
Prestadas as informações pelo Juízo apontado
como autoridade coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051937-88.2019.8.26.0000
3
manifestou-se pelo não conhecimento da ordem ou por sua
denegação.
É o relatório.
Não
obstante
a
manifestação
da
douta
Procuradoria Geral de Justiça, conhece-se da presente impetração.
Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora:
“O sentenciado requereu a progressão de
regime e o pedido foi indeferido, por decisão de 06/11/2019, por
não ter preenchido o requisito subjetivo, uma vez que o relatório
conjunto de avaliação (nos moldes da Resolução SAP 88-2010)
manifestou-se desfavorável ao benefício pleiteado (...).”
Destarte, não há que se falar em ilegalidade na
situação prisional do paciente, que cumpre pena regularmente em
regime fechado.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora